Tribunal: TJMT
Processo: 1004069-57.2020.8.11.0040
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004069-57.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[THIAGO JOSE DE AZEVEDO - CPF: 056.366.131-30 (RECORRENTE), ARLEN IGOR BATISTA CUNHA - CPF: 267.936.518-62 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PROBLEMAS OPERACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERDA DO VOO DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO. ATRASO DE 24 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUADAÇÃO A RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Recurso inominado. Sentença parcialmente procedente. Condenação a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2. Propósito recursal de majoração dos danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. O argumento de problemas operacionais não isenta a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualifica como risco inerente à atividade e, por consequência, configura a falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.

4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Há que se observar a capacidade econômica da atingida e a do ofensor, para evitar o enriquecimento injustificado, bem como também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial ao critério da razoabilidade.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Thiago José Azevedo contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar a Recorrida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença impugnada, a fim de que seja majorado o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste na majoração do
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

In casu
, narra a parte recorrente que comprou passagens aéreas para viajar de Porto Seguro a Cuiabá, no dia 11.02.2020, com previsão de chegada às 16h15. No entanto, por problemas operacionais na aeronave, o voo de Porto Seguro com conexão em Guarulhos atrasou, sendo que a Recorrida, somente reacomodou-o no voo que decolou no dia 12.02.2020, chegando ao destino final após 24 (vinte e quatro) horas de diferença.

Conquanto tenha a Recorrida contestado os argumentos da Recorrente, não logrou êxito em afastar sua responsabilidade.

Verifico a demonstração nos autos de que houve falha na prestação de serviços, uma vez que, a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, por razões de problemas operacionais não afasta sua responsabilidade.

Neste ponto, observo que a parte Recorrente assiste razão, pois a sentença impugnada não obedeceu ao critério da razoabilidade, fixando o valor abaixo do dano experimentado, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

É consabido que a fixação do dano moral não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Nesse passo, sopesando tais critérios, entendo pela majoração do valor arbitrado em sentença (R$2.000,00) para o
quantum
de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título por danos morais, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte Recorrida.

Por se tratar de ilícito contratual, os juros moratórios incidem desde a data da efetiva citação, conforme aplicado pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença incólume.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021